Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-74.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004034-74.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIO ZAM AIRES RODRIGUES - CPF: 028.075.148-63 (APELANTE), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ANA MARIA REIMER - CPF: 303.670.501-53 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), Márcio de Resende Fleury (TERCEIRO INTERESSADO), Silas Rocha (TERCEIRO INTERESSADO), Veronilha Alves Pereira (TERCEIRO INTERESSADO), Luiz Gomes da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ROSSI - CPF: 116.665.478-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRODUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE AO JULGAMENTO DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXOS – INEXISTÊNCIA DE POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– COMPROVAÇÃO DE QUE A POSSE ERA EXERCIDA DE MANEIRA PRECÁRIA (MERA DETENÇÃO) – REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que pelos argumentos trazidos na peça recursal é possível identificar a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida.

Não se reconhece o cerceamento de defesa sem a demonstração do prejuízo, conforme dispõe o artigo 282 , § 1o , do Código de Processo Civil. Parte que pode produzir provas nos autos conexos julgados em conjunto.

A posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Nos termos do art. 1.208 do Código Civil , não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, o qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel, não há efetiva transmissão do
animus
de possuidor.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado nos autos da Ação de Reintegração de posse conexa e também na própria Ação de Usucapião, que o apelante ocupava o bem por mera permissão ou tolerância do proprietário do imóvel, não havendo que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o
animus domini
, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIO ZAM AIRES RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Usucapião Especial no 1004034-74.2021.8.11.0004, manejada em desfavor de ANA MARIA REIMER, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão sob Id. 86858033, que determinou alteração da titularidade da unidade consumidora e matrícula consumidora do imóvel, localizado na Rua Couto Magalhães, no 929, Bairro Campinas, na cidade de Barra do Garças/MT, para a pessoa de MARIO ZAM AIRES RODRIGUES – CPF no 028.075.148-63.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, condenação essa suspensa por força do § 3o do art. 98 do CPC.”
(Id. 204958239).

Em suas razões de Id. 204958240, o recorrente aventa preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal do contraditório e ampla defesa, uma vez que “
no presente caso, utilizando a instrução do processo n.o 1004764-85.2021.8.11.0004, foi afastada a necessidade de produção de novas provas, sob fundamento de que ‘diante da análise da instrução probatória realizada nos autos da ação de reintegração de posse de n. 1004764-85.2021.8.11.0004, em apenso a esta demanda, verifico que o presente feito se encontra apto para julgamento, tendo em vista o objeto comum, em consonância com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo”.

Refere que
“conforme restaria demonstrado em regular perícia, a qual não pode ser realizada, a apelada é proprietária do imóvel ao lado da residência onde o recorrente mantém a posse, legítima, mansa, pacífica e sem oposição há vários anos.”

Segue aduzindo que
“não há que se falar em ausência de “animus domini”, tendo em vista que diversamente do interpretado prematuramente pelo juízo, este jamais residiu na garagem de seu vizinho, tendo ocupado imóvel autônomo contendo, normalmente, sala, cozinha, banheiro, quarto, como foi constatado pelo Oficial de Justiça, conforme Id. no 109969990, constante no processo anexo a este sob o no 1004764-85.2021.8.11.0004.”

Salienta, quanto ao ponto,
“que o processo foi sentenciado prematuramente sem que tenha sido realizada perícia e Audiência de Instrução e Julgamento para a produção de provas que poderiam esclarecer as circunstâncias alegadas e refutadas sobre a eventual aquisição do domínio por usucapião.”

Quanto ao mérito, afirma que
“desde março do ano de 2011, portanto, a mais de 12 (doze) anos, o autor, ora recorrente, ocupa com intuito de usufruir como se proprietário fosse, o imóvel situado a Rua Couto Magalhães, n.o 929, Bairro Campinas no município de Barra do Garças/MT, imóvel esse, que é a base da presente ação, como pode ser observado nas 15 (quinze) declarações que acompanham a exordial, em que os declarantes, em sua grande maioria, são vizinhos que firmam que todo o período declarado pelo autor é real.”

Consigna, ainda, que
“quando o apelante foi residir no local, existia um senhor por nome Hélio, o qual permitiu que este firmasse sua moradia na residência referenciada, pois se encontrava em situação financeira difícil.”

Pontua que
“visualizando as dificuldades que o Sr. Hélio enfrentava em razão do abandono de familiares, passou a auxiliá-lo em algumas tarefas do dia-dia, valendo ressaltar que o antigo proprietário residia na residência ao lado da residência onde o recorrente mantém a posse, legítima, mansa, pacífica e sem oposição.”

Reitera ao que

ficou
“comprovado por meio de documentos, que há muitos anos reside no imóvel em questão, documentos esses que demonstram que o narrado pela recorrida não condiz com a realidade factual.”
e que
“o recorrente passou a ocupar com ânimo de proprietário, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem qualquer oposição.”

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, visando o regular prosseguimento do processo e complementar a instrução probatória, especialmente no tocante a necessidade de realização de perícia e audiência de instrução e julgamento.

Sucessivamente, pugna pela procedência da ação para declarar o domínio do recorrente sobre o imóvel
sub judice
, condenando a recorrida às cominações de sucumbência, inclusive honorários de advogado à base de 20%.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 204958242, por meio das quais a apelado defende o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

O Ministério Público, por meio de seu ínclito representante, Dr. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA, deixou de intervir no feito ao Id. 221774694.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da Ausência de Dialeticidade Recursal)

Egrégia Câmara.

De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, aventada em contrarrazões.

Extrai-se das disposições do artigo 1.010, II e III, do CPC, que para admissão do recurso de apelação, faz-se necessária a observância dos seus pressupostos de admissibilidade, sem os quais se torna inviável a análise das questões suscitadas,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Sobre o tema, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Humberto Theodoro Júnior, em sua obra, Curso de Direito Processual Civil, v. 03, p. 991:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois "recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto". Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 1.010, II e III), ao agravo de instrumento (art. 1.016, II e III), aos embargos de declaração (art. 1.023) e aos recursos extraordinário e especial (1.029, I, II e III). Disse muito bem Seabra Fagundes que, se o recorrente não dá "as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais". É que sem explicitar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá do que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (i.e., de sua motivação).”

Desta feita, proferida a sentença, deve a parte, inconformada com seu teor, expor os motivos pelos quais entende subsistir o seu direito, atacando efetivamente o
decisum
, de modo a levar o tribunal a analisar a sua pretensão.

No caso vertente, ainda que não seja um primor da técnica jurídica, a peça recursal impugnou a sentença, tecendo os motivos de seu inconformismo.

Portanto, impõe-se o conhecimento da apelação pela correspondência das razões recursais em relação à decisão combatida.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (Do Cerceamento de Defesa)

O apelante sustenta em suas razões a ocorrência de cerceamento de defesa,
“visando o regular prosseguimento do processo para que seja complementada a instrução probatória, especialmente no tocante a necessidade de realização de perícia e Audiência de Instrução e Julgamento para a produção de provas que poderiam esclarecer as circunstâncias alegadas e refutadas sobre a eventual aquisição do domínio por usucapião, sob pena de violação do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5.o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal.”

Sem razão, contudo.

Pelo que se verifica dos autos, o pedido de produção probatória formulado pelo apelante relaciona-se à sua tese defensiva de que teria logrado êxito em preencher os requisitos para o reconhecimento da aquisição do imóvel litigado por meio da usucapião.

Quanto a esse aspecto, tem-se que a instrução processual levada a efeito nos autos de Reintegração de Posse conexos, de no 1004764-85.2021.8.11.0004, abrangeu inegavelmente as circunstâncias fáticas que envolvem a tese de usucapião, conforme se extrai da produção de prova testemunhal atinente àqueles autos (Id. 204535854).

Pelo que se extrai da fundamentação da sentença recorrida, observa-se que foi amplamente utilizada a prova produzida nos autos conexos, motivo pelo qual não há como se reconhecer a ocorrência de prejuízo à defesa do ora recorrente, que teve oportunidade de expor suas teses e inquirir testemunhas e pleitear as provas necessárias, conforme se percebe da própria fundamentação exposta nas razões de recurso.

Sendo assim, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Quanto ao mérito, o apelante pretende que seja reconhecido em seu favor a prescrição aquisitiva relacionada à posse do imóvel situado na Rua Couto Magalhães, no 929, no bairro Campinas, na cidade de Barra do Garças, registrado em nome da apelada, sob o argumento de que teria exercido a posse sobre o referido bem por mais de 10 anos ininterruptamente e sem qualquer oposição.

Ao decidir a causa, o Magistrado
a quo
entendeu que atos de mera permissão e tolerância não configuram o requisito necessário para a usucapião, razão pela qual julgou improcedente a ação e revogou a liminar dantes deferida, que determinou a alteração da titularidade da unidade consumidora e matrícula consumidora do imóvel, para a pessoa do apelante.

Pois bem.

No ordenamento jurídico pátrio, o magistrado é livre para apreciar motivadamente as provas produzidas no processo, dando a elas o valor que bem entender. Por isso, não procede a irresignação do apelante quanto à alegação de que os fatos e provas não foram devidamente analisados pelo Magistrado sentenciante.

Colhe-se da sentença recorrida que, após longa instrução no feito conexo, o Juízo
a quo
não reconheceu o
animus domini
do autor/apelante, tendo em vista que apenas residia no imóvel por ato permissivo de HÉLIO BRITO DI MIGUELLI, ex-companheiro da parte demandada/apelada.

A questão fulcral para a elucidação da demanda seria a comprovação, por parte do autor, de que o imóvel lhe foi cedido em doação. Contudo, das provas colhidas, não se verifica tal assertiva.

Pelo contrário. No caso, a parte demandada logrou êxito em demonstrar que o imóvel foi cedido ao apelante pelo seu ex-marido à época, sem a intenção de doar.

Com efeito, cumpre salientar que a posse
animus domini
, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), ou seja, com a convicção de proprietário. Logo, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha "como sua" a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

De outro modo, nos termos do art. 1.208, do Código Civil, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Destarte, somente a posse gera efeitos jurídicos, diversamente da mera permissão ou tolerância.

A despeito de existir na permissão um consentimento expresso do possuidor, o qual manifesta sua vontade de permitir certos atos de terceiro sobre o imóvel objeto, não há efetiva transmissão do
animus
de possuidor.

Na hipótese dos autos, ficou demonstrado na Ação de Reintegração de Posse no 1004764-85.2021.8.11.0004 e na própria Ação de Usucapião, que o apelante ocupava o bem por mera permissão ou tolerância e, portanto, não restou demonstrado de forma contundente o
animus domini
do recorrente.

A propósito, cabe lembrar o ensinamento de João Roberto Parizatto, em sua obra:

“A mera permissão ou tolerância não constituem posse. A primeira ocorre quando há autorização, consentimento por parte do titular, permitindo determinada atitude, o que pode ocorrer, por exemplo, por cortesia, bom relacionamento, vizinhança, amizade, familiaridade. A tolerância por sua vez não induz posse, porque denota uma atitude temporária, permitindo determinado ato.”
(Posse, Propriedade e Locação, São Paulo, Edipa, 2011, p. 12).

Com efeito, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208, do CC), independente do tempo transcorrido, mas sim detenção, a qual não confere a proteção possessória ora postulada.

Nesse sentido, anota Maria Helena Diniz:

“Francisco Eduardo Loureiro ensina que enquanto a permissão requer um comportamento positivo do possuidor que, sem perder a vigilância sobre o bem, o entrega voluntariamente a terceiro, para que este o tenha momentaneamente, a tolerância, por sua vez, é a conduta omissiva, consciente ou não, do possuidor que, sem renunciar a posse, admite atividade de terceiro em relação à coisa ou não intervém quando ela ocorrer. O ato de tolerância requer um consenso tácito, podendo ser ato de condescendência oriundo de relações de vizinhança ou de amizade, como diz Joel Dias Figueira Júnior. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse por serem decorrentes de um consentimento expresso ou de concessão do dono, sendo revogáveis pelo concedente. Ante a precariedade da concessão, não há que se falar em posse”
. (Código Civil Anotado. 14a Ed. ver.e atual. São Paulo: Saraiva, 2009).

Sabe-se que para a aquisição da propriedade por esta espécie de usucapião, indispensável seria a prova da posse sem oposição, o que não ocorreu, tendo em vista o ajuizamento da reintegração.

Em que pese o autor ter sustentado a posse mansa e pacífica exercida por si, os autos evidenciam a litigiosidade quanto ao referido imóvel, razão pela qual não se constata a característica de posse sem oposição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC no. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Logo, considerando que a ocupação do bem usucapiendo por parte do apelante ocorreu por mera tolerância da parte apelada, proprietária do imóvel, não há que se falar em prescrição aquisitiva, uma vez que o exercício precário da posse afasta o
animus domini
, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.

Nesses termos, é de se concluir que a posse exercida pelo recorrente é precária, pois se originou em ato de mera liberalidade da recorrida, sem, contudo, renunciar à condição de titular dos direitos sobre o imóvel.

Consoante a regra do ônus
probandi
, recai exclusivamente sobre os autores a responsabilidade de carrear aos autos provas firmes e convincentes acerca de suas alegações, quanto a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, durante o lapso temporal exigido pela lei para a prescrição aquisitiva, o que não restou devidamente comprovada nos autos, de modo que a sentença se mostra irretocável.

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte apelada, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024